Tribunal: TJDFT
Processo: 0011169-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
D E S P A C H O 1. Reitero, que dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para cumprir os itens 2 e 3 da decisão de ID 14280808, no prazo de 10 (dez) dias úteis dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro). 2. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 14620545/14620549, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOÃO ALVES DE SOUSA SOBRINHO intime-se o cessionário requerente RAUL QUEIROZ NEVES, para apresentar pedido formal de habilitação, juntando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia da procuração outorgada ao advogado; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. 3. Noutro sentido, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 14620556/14624518; 14625409, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOSÉ SOUSA RAMOS intime-se o cessionário requerente HELOÍSA HELENA DE SOUSA QUEIROZ NEVES, para apresentar pedido formal de habilitação, juntando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. 4. Defiro o pedido de certidão para fins de inventário de ID ́s 14881075/14881077 do credor JOSÉ DE JESUS ALVES PEREIRA. Quando da retirada da certidão informar ao requerente que o pedido de habilitação no precatório deve ser feito no Juízo da execução, conforme nova orientação do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto